Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709672-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITEMAR NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por ITEMAR NUNES contra a sentença de ID Num. 26009324, proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento no 0709672-21.2020.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não houve demonstração efetiva de erro na atualização do saldo em conta do PASEP do Autor capaz de justificar qualquer pagamento de diferença ou constatação de conduta ilícita do Banco apta a ensejar o dever de indenizar. Em virtude da sucumbência, o Autor foi condenado a arcar com as custas processuais e com a verba honorária, esta última fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Foram interpostos Embargos de Declaração pelo Autor (Doc. Num. 26009328), rejeitados (Doc. Num. 26009333). Nas razões recursais (Doc. Num. 26009340), o Autor, ora Apelante, defende que o laudo pericial produzido nestes autos contém equívoco acerca da demonstração da má prestação de serviços realizada pelo Réu na administração do saldo credor do Apelante junto ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Segundo afirma, apenas os cálculos por ele colacionados à petição inicial funcionam como prova da incorreção, pelo Réu, na aplicação dos índices pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Alega “que a aplicação dos índices corretos de atualização monetária dos valores devidos, tanto ao que foi subtraído como aos depósitos efetuados ao longo do tempo, desde a inscrição no Programa, resulta em saldo substancialmente superior ao disponibilizado para saque” (Doc. Num. 26009340 – Págs. 12/13). Traz jurisprudência desta Corte de Justiça que a seu ver corrobora sua tese. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja condenado o Réu “ao ressarcimento do valor de R$ 13.679,65 ao apelante, com a devida incidência de juros e correção monetária até a data de pagamento, em razão da falha na prestação do serviço e má administração da conta do PASEP” (Doc. Num. 26009340 – Pág. 15). Preparo regular (Docs. Num. 26009341 e 26009342). Nas contrarrazões (Doc. Num. 26009346), o Réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito propriamente dito, o não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que as questões de natureza preliminar e prejudicial de mérito repostas pelo Réu nas contrarrazões recursais foram analisadas pelo Juiz da causa em decisão interlocutória de ID Num. 26009241, oportunidade em que foram rejeitadas. Na espécie, há de ser destacado que o Banco do Brasil S/A, a despeito dessa decisão interlocutória desfavorável, não tinha interesse em recorrer quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, primeiro porque o recurso de Agravo de Instrumento não é cabível nessa hipótese (artigo 1.015, CPC), segundo porque não se verificou qualquer situação que autorizasse a mitigação determinada no Tema no 988 (REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT) da sistemática dos repetitivos, no qual fixada a tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No que se refere à prescrição, por sua vez, há linha jurisprudencial no STJ que assegura a possibilidade de interposição, na sistemática processual vigente, de Agravo de Instrumento nos casos em que exista decisão interlocutória em que ela seja afastada. Confira-se a jurisprudência mencionada: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019 - grifei) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES ANTECEDENTEMENTE LÓGICAS AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO E QUE ABRANGE A DECISÃO QUE ACOLHE OU QUE REJEITA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO OU DA DECADÊNCIA. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL PLAUSÍVEL, TANTO QUE ACOLHIDA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO, ADEMAIS, QUE ERA ÚNICO MEIO DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 30/11/2014. Recurso especial interposto em 13/05/2019 e atribuído à Relatora em 12/08/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de mérito que foi objeto de apelação; (ii) se eventualmente superada a preliminar, se a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova por se tratar de relação de consumo e a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento; (iii) se a multa por agravo interno manifestamente inadmissível era aplicável na hipótese. 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. 5- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Precedentes. 6- Provido o recurso especial por reconhecer ser cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre inversão do ônus da prova em relação de consumo e sobre prescrição, o afastamento da multa aplicada pela interposição de agravo interno que havia sido reputado como manifestamente inadmissível ou improcedente justamente porque não seria cabível o agravo de instrumento é medida que se impõe, especialmente quando se verifica que a interposição de agravo interno contra a decisão unipessoal proferida pelo Relator em 2o grau de jurisdição era o único meio de a parte exaurir as instâncias ordinárias e de prequestionar as matérias que pretendia devolver às Cortes Superiores. 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019 - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. É certo que as hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são taxativas, mas também é certo que o exegeta pode valer-se de uma interpretação extensiva. 2. A decisão sobre prescrição e decadência é, consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para somente permitir a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que reconhece os dois institutos. 3. É inadequada a preclusão prematura da decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na contestação, razão pela qual, por meio de interpretação extensiva, deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nesses casos, ou mesmo por interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do CPC. 4. Recurso Especial conhecido e provido.” (REsp 1695936/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) Nessa toada, embora manifestamente preclusa a questão decidida acerca da prescrição suscitada pelo Apelado, não pode ser aplicada a referida compreensão para a discussão atinente à legitimidade passiva ad causam, uma vez que, não sendo cabível Agravo de Instrumento, também ele não teria interesse em interpor Apelação Cível quando se constata que o mérito da pretensão autoral foi julgado improcedente e, portanto, lhe foi favorável. Desse modo, o fundado interesse em ver reconhecida a aludida ilegitimidade passiva ad causam só se revela a partir do momento em que a parte Autora manifesta insatisfação contra a sentença em que julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, impende registrar que “Se a parte tem receio de que, no julgamento do recurso interposto por aquele que foi efetivamente vencido, o órgão julgador superior tenha entendimento diverso quanto ao mérito e de que não dê atenção às questões preliminares, pode ela, em contrarrazões, defender que elas existem para extinguir o feito sem julgamento do mérito, de forma que sejam apreciadas pelo tribunal antes de, eventualmente, reformar a decisão recorrida” (RMS 35.403/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016 - grifei). Isso porque, “ainda que não caiba o recurso previsto no art. 1.015 do CPC/15, nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões” (AgInt nos EDcl no RMS 55.735/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019 - grifei). Dessa maneira, revolvida em contrarrazões a questão da ilegitimidade passiva ad causam, ela deve ser reapreciada. Pois bem. A matéria relativa à legitimidade passiva ad causam do PASEP foi resolvida por esta Corte de Justiça por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema no 16), por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra).” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, foram firmadas as seguintes teses no aludido julgamento: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Apesar do julgamento de mérito do IRDR supramencionado por esta Corte de Justiça e de sua aptidão de vinculatividade (artigo 927, III, c/c 928, I, CPC), tramita no Superior Tribunal de Justiça o pedido de Suspensão em Incidentes de Demandas Repetitivas no 71, requerido pelo Banco do Brasil S/A, com fulcro no § 3o do artigo 982 do Código de Processo Civil, com o propósito de sobrestar o andamento dos Feitos individuais e coletivos em todo o território nacional em que se discutam questões jurídicas que foram objeto do presente IRDR e do IRDR no 0010218-16.2020.8.27.2700 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a saber: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público”. Foi proferida decisão nos autos da SIRDR no 71, publicada em 18/03/2021, pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na qual, apreciando o pedido de suspensão formulado pelo Banco do Brasil S/A, restou concluído que a questão jurídica enfrentada no aludido IRDR é de excepcional interesse público, razão pela qual, nos termos do § 3o do artigo 982 do CPC e do artigo 271-A do Regimento Interno do STJ, foi acolhido o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos que tramitam em território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as questões jurídicas que são objeto do presente IRDR e dos IRDR’s que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (0010218-16.2020.8.27.2700), no Tribunal de Justiça da Paraíba (0812604-05.2019.8.15.0000) e no Tribunal de Justiça do Piauí (0756585-58.2020.8.18.0000). Na aludida decisão em que determinado o sobrestamento, com o intuito de orientar a atividade jurisdicional de suspensão dos processos, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino estabeleceu o seguinte: “1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais.” (grifei) Dessa forma, do que exsurge da determinação de sobrestamento, a controvérsia jurídica debatida no IRDR, bem como nos presentes autos, atinente à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para figurar em demanda na qual se discuta eventual falha de serviço na manutenção de conta vinculada ao PASEP, está contemplada na determinação de suspensão no âmbito nacional dos processos correlatos. Nesse descortino, muito embora a determinação de sobrestamento não tenha impedido o julgamento do IRDR (item 2), permanece a determinação de sobrestamento dos Feitos individuais ou coletivos em que tal questão jurídica é debatida, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo próprio STJ ou, ainda, a superveniência do trânsito em julgado do IRDR. Como não houve, ainda, o trânsito em julgado do IRDR apreciado por este Tribunal, está aberta, portanto, a possibilidade de que seja viabilizado o alcance da questão jurídico até o Superior Tribunal de Justiça pela via do Recurso Especial para que lá, de forma definitiva, a questão jurídica seja decidida. Ademais, o Tribunal da Cidadania no âmbito do REsp no 1869867-SC, de Relatoria do Ministro OG Fernandes, decidiu que a suspensão não cessa com o julgamento do IRDR, mas apenas com o julgamento da questão pelos tribunais superiores. Confira-se a ementa de mencionado julgamento, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” Com essas considerações, suspendo a análise do presente recurso enquanto perdurarem os efeitos do determinado pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO ou até o trânsito em julgado do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, o que ocorrer primeiro. Exauridos os efeitos da decisão do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ ou sobrevindo o trânsito em julgado do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador